Tribunal: TJDFT
Processo: 0740513-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0740513-96.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: MERCADO TRADICAO EIRELI EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada Banco Bradesco S.A. para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 38104819, no prazo de cinco dias. Brasília, 12 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora